Tribunal: STF
Processo: RE 98934
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-26
Data de publicação: 1982-11-26

Ementa:
- Pedido de falência transformado em ação de cobrança em consequência de a devedora ter depositado o valor da dívida.
Prorrogação do foro correspondente à situação de estabelecimento subsidiário da requerida, por não ter sido suscitada exceção de incompetência. Efeitos do endosso posterior ao vencimento do título.
Aplicação do art. 20 da Lei Uniforme. Condenação em honorários cabível, pois o depósito elidiu a falência, e a causa prosseguiu como de cobrança. Recurso extraordinário de que se não conhece.